Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEI No 13.465/2017. RESOLUÇÕES SEI-GDF n° 256/2019 E 268/2021-CONAD. PROGRAMA DE VENDA DIRETA DE BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO DE BEM DOMINICAL. MARCO TEMPORAL. EDIFICAÇÃO INEXISTENTE. EXIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS. ALTERAÇÃO DA NECESSIDADE DE EDIFICAÇÃO. RESOLUÇÃO SEI-GDF CONAD no 269/2022. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sobre a produção de provas, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, o magistrado poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, ao apreciar aquelas constantes nos autos, e indicar as razões de seu convencimento em sua decisão, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. De acordo com os autos, as provas que se pretendia produzir objetivavam o esclarecimento de fatos cuja controvérsia sequer estava em discussão. Ademais, pelos documentos juntados pela parte autora já se conseguiria demonstrar o pagamentos de taxas condominiais, tributos e contas de energia elétrica, sem a necessidade de depoimento pessoal da parte contrária, oitiva de testemunhas ou expedição de ofícios. E, se da análise dos documentos constantes dos autos conclui-se ser prescindível a realização de outras provas, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Em verdade, constitui dever do magistrado, e não mera faculdade, proceder-se ao julgamento antecipado da lide quando o requerimento para produção de outras provas se fizer desnecessário e inútil. Precedentes.

2. Na presente hipótese, a autora-apelante pretendia obter o reconhecimento de que houve o cumprimento das exigências enunciadas pela Lei 13.465/2017, a fim de se permitir a venda direta a ela, do terreno que demonstra ocupar há décadas. 2.1. O art. 4o da Lei local n° 4.996/2012 estabelece que devem ser cumpridas as condições definidas pelo Poder Executivo. O Decreto no 38.179/2017, que regulamenta o aludido dispositivo legal, prevê que os ocupantes dos bens imóveis públicos dominicais localizados em áreas de regularização de interesse específico, de acordo com a estratégia de regularização fundiária do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Lei Complementar no 803/2009), que atenderem às condições previstas na legislação e nas demais normas aplicáveis, podem adquirir as aludidas unidades imobiliárias por meio de venda direta. 2.2. A essência dos programas de regularização fundiária (art. 98, caput, da Lei no 13.465/2017), está fundada no interesse social e público, em especial, no interesse de quem ocupe a área pública objeto do programa de venda direta, por exemplo.

3. E, no caso em comento, no decorrer da instrução processual, foi possível depreender que – apesar de não haver edificação no local (argumento utilizado pela companhia em processo administrativo para indeferir a venda direta do imóvel) – houve mudança de entendimento da TERRACAP acerca da necessidade de se construir no terreno, desde que a ocupação obedeça ao mesmo marco temporal anterior, ou seja, antes da data limite de 22 de dezembro de 2016 (art. 98 da Lei no 13.465/2017). Isso ocorreu com a sobrevinda do disposto no art. 12 da Resolução SEI-GDF no 269/2022.

4. Nos termos do artigo 493, do Código de Processo Civil, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”. 4.1 E, no caso em comento, a expedição de normativo que disciplina a desnecessidade de edificação do imóvel para fins de venda direta impõe a extinção do feito, por ausente de interesse da autora no prosseguimento da demanda, não sendo possível eximir o réu da responsabilidade pelo pagamento dos consectários de sucumbência, na medida em que deu causa ao ajuizamento da demanda. 4.1. Sem prejuízo da extinção do processo sem resolução do mérito, mas em razão do princípio da causalidade, quem der causa ao ajuizamento da demanda, deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.